Tribunal: TJMT
Processo: 0001110-96.2015.8.11.0011
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001110-96.2015.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT - CNPJ: 32.995.755/0016-46 (APELANTE), JAIR CARLOS CRIVELETTO - CPF: 488.357.499-72 (ADVOGADO), LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (ADVOGADO), PATRICIA ALINE RAMOS FERREIRA - CPF: 856.710.451-34 (ADVOGADO), VALDINEI RODRIGUES SALGUEIRO - CPF: 420.083.361-15 (ADVOGADO), MALUCIA COLMAN MORAIS LAZARO - CPF: 937.659.911-04 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUIZ CARLOS MORAIS LAZARO - CPF: 035.688.671-92 (APELADO), ROSIMEIRE MORAIS LAZARO SILVA - CPF: 926.195.171-68 (APELADO), ROBERTO MORAIS LAZARO - CPF: 724.979.201-68 (APELADO), ANA CLAUDIA LAZARO ZARZENON - CPF: 042.241.791-21 (APELADO), LUIZ ORTIZ LAZARO - CPF: 325.512.901-04 (APELADO), ESPÓLIO DE LUIZ ORTIZ LAZARO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COMBINADA COM TUTELA ANTECIPADA - A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS - INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - OUTROS APONTAMENTOS NO NOME DO MESMO DEVEDOR - APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 385 DO STJ - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no código consumerista não gozam de presunção absoluta de veracidade.

2. Conforme entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, ainda que a prévia notificação ao consumidor acerca da negativação de seu nome em órgão de proteção ao crédito configure responsabilidade da administradora do banco de dados, nos termos da Súmula n.o 359 do Superior Tribunal de Justiça, incumbe à instituição financeira o ônus de provar a ocorrência da efetiva notificação, sem a qual a inscrição será considerada inválida.

3. No caso em apreço, decaiu objetivo da prévia notificação do devedor acerca da negativação de seu nome eis que o autor possui inscrições preexistentes, não tendo que se falar em humilhação por ser apontado como mau pagador unicamente derivada da inscrição evidenciada no caso em tela.

4. Conforme a Súmula n.o 385 do Superior Tribunal de Justiça, da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

5. Sentença reformada.

6. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DO MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT
contra sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Mirassol D'Oeste/MT que, nos autos da “Ação de Indenização por Danos Morais combinada com Tutela Antecipada” n.o
0001110-96.2015.8.11.0011
, proposta em seu desfavor por
LUIZ ORTIZ LAZARO
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial; condenando a ré ao pagamento de compensação por dano moral, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso, que, neste caso, é a data da inserção do nome do autor no cadastro negativador e corrido monetariamente pelo IPCA-E, desde a data desta sentença; bem como condenando a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em síntese, a parte autora e apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo acerca da aplicabilidade no caso em tela da Súmula n.o 385 do Superior Tribunal de Justiça, eis que há inscrições negativas anteriores as da cooperativa em nome do autor.

Cita ainda que não só houve a expedição da notificação acerca do débito e a possível inscrição nos órgãos de proteção ao crédito “
como também foi impostada nos correios, vindo a devolução por ter ficado nos correios a disposição dos destinatários e não haver procura, vez que a Empresa Brasileira de Correio não efetua a entregas em áreas rurais
”.

Expõe que “
ao contrário da decisão condenatória a qual entendeu que a notificação é obrigação solidária “do órgão arquivista, quanto da entidade que solicita a negativação”, a jurisprudência já tem decidido que a notificação prévia de inscrição nos cadastros negativos é do órgão mantenedor do cadastro
”.

Menciona que não cabem juros a partir do evento danoso, devendo ser afastando a incidência da Súmula n.o 54 do Superior Tribunal de Justiça, pugnando pela incidência dos juros somente após a fixação do
quantum
devido, pois o débito inscrito decorreu de contratação entre as partes.

Por fim, requer sejam os ônus sucumbenciais distribuídos proporcionalmente, considerando que a parte autora não logrou êxito na totalidade de seus pedidos.

A parte apelada, por sua vez, interpondo contrarrazões ao recurso de apelação, aduzindo não ser verdade que haviam inscrições negativas anteriores as da cooperativa e reiterando que “
restou devidamente demonstrado que o sr. Luiz não fora notificado sobre a possível inscrição de seu nome nos órgãos de proteção de crédito
”, pugna pelo desprovimento do recurso com a consequente manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação de Indenização por Danos Morais combinada com Tutela Antecipada” n.o 0001110-96.2015.8.11.0011, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial; condenando a ré ao pagamento de compensação por dano moral, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso, que, neste caso, é a data da inserção do nome do autor no cadastro negativador e corrido monetariamente pelo IPCA-E, desde a data desta sentença; bem como condenando a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Narra o autor ser avalista de empréstimo contraído por seu filho junto à cooperativa ré no valor de R$ 3.205,00 (três mil duzentos e cinco reais) a ser quitado em 24 parcelas mensais de R$ 197,08 (cento e noventa e sete reais e oito centavos).

Menciona que, em razão de seu filho não conseguir cumprir com o estabelecido, entrou em contato com a cooperativa pedindo para que as prestações fossem descontadas de sua aposentadoria até o adimplemento do contrato.

Passado um tempo, ao realizar compras no comércio, descobriu que seu nome estava inscrito juntos aos órgãos de proteção ao crédito por iniciativa da cooperativa ré.

Diante do exposto, indignado pela situação vivenciada, enfatizando que nunca recebeu qualquer tipo de notificação acerca da negativação de seu nome, ingressou o autor com a presente demanda, a fim de que seja a ré condenada ao pagamento de indenização pelos danos morais causados.

Sentenciando o feito, entendendo que o autor não foi notificado sobre a negativação de seu nome bem como que a entidade que solicita a negativação possui responsabilidade solidária pela ausência de notificação prévia, o Juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos elencados na exordial.

Irresignada, interpôs a ré recurso de apelação, aduzindo, em resumo, acerca da aplicabilidade no caso em tela da Súmula n.o 385 do Superior Tribunal de Justiça, eis que há inscrições negativas anteriores as da cooperativa em nome do autor; que houve expedição da notificação acerca do débito e a possível inscrição nos órgãos de proteção ao crédito; bem como que a obrigação da notificação prévia de inscrição nos cadastros negativos é do órgão mantenedor do cadastro.

Prefacialmente, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.o do código consumerista.

Contudo, em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido, haja vista que suas alegações, baseadas no código consumerista, não gozam de presunção absoluta de veracidade, é o que se conclui das emantas transcritas (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E NÃO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA - PEDIDO DE REFORMA DO JULGADO, FORMULADO EM CONTRARRAZÕES - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1.
Em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido
.
Suas alegações, baseadas no código consumerista não gozam de presunção absoluta de veracidade
. [...] (TJMT - N.U 1003028-52.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 08/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC DANOS MORAIS - CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO - AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR - INOCORRÊNCIA - PRELIMINIAR REJEITADA - AUSÊNCIA DE PROVA DE CORTE DE ENERGIA E DE INSCRIÇÃO INDEVIDA - ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESICUMBIU A PARTE AUTORA -
A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. “Não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide. Precedentes” (AgInt no REsp 1681460/PR).
A garantia da inversão do ônus da prova ao consumidor previsto no CDC, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito
. (TJMT - N.U 1000410-28.2019.8.11.0023, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2021, Publicado no DJE 19/11/2021)

Partindo dessa premissa, deveria o autor comprovar minimamente sua alegação de ter pedido para a ré que fossem as prestações descontadas de sua aposentadoria, o que não ocorreu no caso em tela.

Assim, como bem exarou o Juízo
a quo
, “
o ponto nodal para o desfecho desse caso diz respeito, unicamente, a se a instituição financeira cumpriu seu dever legal previsto no artigo 43, §2° do Código de Defesa do Consumidor
”.

No que tange à comunicação prévia, ainda que a Súmula n.o 359 do Superior Tribunal de Justiça atribua a responsabilidade à administradora do banco de dados, incumbe à instituição financeira o ônus de provar a ocorrência da efetiva notificação, sem a qual a inscrição será considerada inválida. Outro não é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, conforme ementa transcrita (grifos nossos):

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA FORMULADO PARA QUE FOSSE DADA BAIXA À NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR - DECISÃO INDEFERITÓRIA DO PEDIDO À FALTA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC -
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA
- ÔNUS PROBATÓRIO QUE RECAI SOBRE O CREDOR - IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA DIABÓLICA PELO AUTOR QUANTO À AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO DEMONSTRADA SATISFATORIAMENTE - PERIGO DA DEMORA DECORRENTE DOS PRÓPRIOS EFEITOS DA NEGATIVAÇÃO ALEGADAMENTE INDEVIDA - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1. “
Ainda que a prévia notificação ao consumidor acerca da negativação de seu nome em órgão de proteção ao crédito configure responsabilidade da administradora do banco de dados (Súmula 359 do STJ), incumbe à instituição financeira o ônus de provar a ocorrência da efetiva notificação, sem a qual a inscrição será considerada inválida
” (
TJMT - 1a Câmara de Direito Privado - RAI no 164.131/2015 - Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho - j. 02.02.2016
). [...] (TJMT - N.U 1006811-15.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 15/07/2019)

Analisando os autos, apesar de a apelante colacionar imagem que aparenta versar sobre correspondência (id. 144463245 - Pág. 9), tal reprodução não remete a nenhum documento tempestivamente juntado e hábil a comprovar a notificação prévia do autor, não sendo, portanto, apto a desconstituir as alegações autorais. Assim, tem-se que não restou comprovada a prévia notificação do autor acerca da negativação de seu nome.

Contudo, no que tange à aplicação da Súmula n.o 385 do Superior Tribunal de Justiça ao caso, assiste razão à apelante, eis que colacionou aos autos documento que comprova que havia em nome do autor restrições prévias às por ela efetivadas (id. 144463230 - Pág. 114).

Verifica-se no referido documento encartado que a ré inseriu o nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito por 6 (seis) vezes, sendo a primeira em 29 de outubro de 2013. Contudo, o autor possui outras 3 (três) negativações, todas do ano de 2011 sendo estas, portanto, preexistes.

Ademais, cumpre esclarecer que, apesar de o autor e apelado mencionar em suas contrarrazões recursais ser inverdade que “
haviam inscrições negativas anteriores as da cooperativa em nome do cr. Luiz
”, não cumpriu com seu ônus probatórios, deixando de refutar por meio de documentos idôneos as provas apresentadas pela ré, motivo pelo qual deve ser afastada a condenação de pagamento de indenização por danos morais.

Nesse contexto, urge trazer à baila a Súmula n.o 385 do Superior Tribunal de Justiça, cuja transcrição segue abaixo:

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

Dessa forma, considerando o teor da Súmula n.o 385 do Superior Tribunal de Justiça, bem como a preexistência de inscrição do nome do apelado nos órgãos de proteção ao crédito, que permite concluir que o autor já teria a imagem abalada perante credores, resta inviabilizada a indenização por danos morais por ela pleiteada.

Outro não é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - ORIGEM DA DÍVIDA NÃO DEMONSTRADA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DEVEDOR CONTUMAZ - DANO MORAL INEXISTENTE -
APLICAÇÃO DA SÚMULA No 385 DO STJ
- SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
A existência de outros registros regulares contra o devedor impede a indenização por danos morais em razão de protesto ou inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito
(Súmula 385 do STJ). (TJMT - N.U 1002202-14.2018.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/09/2020, Publicado no DJE 02/10/2020)

Ainda, importa reiterar que o caso em tela versa sobre aus
ência de
prévia notificação do autor acerca da negativação de seu nome, esta que tem como objetivo evitar os casos de surpresa, humilhação e perplexidade, quando este se vê, ao fechar um negócio, apontado como mau pagador e, portanto, impossibilitado de prosseguir no contrato.

Contudo, tem-se que decaiu objetivo da prévia notificação do devedor acerca da negativação de seu nome no caso em apreço, eis que o autor tem em seu nome inscrições preexistentes, não tendo que se falar em humilhação por ser apontado como mau pagador unicamente derivada da inscrição evidenciada no caso em tela.

Portanto, a conduta da apelante, de incluir o nome do apelado no cadastro de inadimplentes sem a efetiva demonstração de prévia notificação, por mais que seja indevida, no caso em apreço não gera dano passível de ressarcimento extrapatrimonial, uma vez que existem dívidas

legítimas pré-existentes.

Posto isso, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso,

afastando a condenação de indenização por danos morais imputada à apelante e invertendo a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais; ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pelo autor, sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.o do artigo 98 do mesmo código processual, eis que é beneficiário da justiça gratuita.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022